Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700641-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BANCO BMG SA RECLAMADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível do Recanto das Emas, proferida em sede de Cumprimento de Sentença. Decido. Consoante previsão do artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015. Portanto, primeiramente necessária a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Na vigência anterior do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, aprovado pela Resolução n. 22/10, havia a previsão de Reclamação contra ato judicial que contivesse erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, pudesse causar dano irreparável ou de difícil reparação à parte (art. 14). Atualmente, o RITR (Resolução n. 11/2016, em vigor desde 17/03/16), aboliu o instituto da Reclamação para impugnação de decisões interlocutórias proferidas pelos Juízos dos Juizados Especiais Cíveis, prevendo, de forma restrita, a possibilidade de cabimento do agravo de instrumento contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais, para abrandar o rigor recursal, imposto pelo referido dispositivo regimental, já vinha admitindo o manejo de agravo de instrumento para aquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, poderiam causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, ao aprovar o enunciado da Súmula n. 7. (Consulta 2018.00.2.000587-3 PUJ, Turma de Uniformização, Publicado no DJE: 4/9/2018, pág. 826) Desse modo, em face do princípio da fungibilidade, que encontra respaldo no art. 13 da Lei n. 9.099/1995, a Reclamação pode ser conhecida como Agravo de Instrumento, se e quando preenchidos os pressupostos – extrínsecos e intrínsecos - que lhes são ínsitos, o que, todavia, não ocorre no caso em análise. Com efeito, com relação especificamente ao preparo recursal, pressuposto objetivo de admissibilidade, vê-se que o recorrente apenas acostou aos autos o comprovante de agendamento de pagamento da guia recursal, para a data futura de 25/05/2020, havendo a ressalva, inclusive, de que o débito do título seria realizado na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante consulta de saldo, conforme ID 16054386. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inc. II, e art. 74, §1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo, sob pena de deserção. Assim, não basta a apresentação de comprovante de agendamento ou aviso de lançamento sem confirmação do pagamento, como aliás dispõe o § 3o do art. 192, do Provimento Geral da Corregedoria. Exige-se, portanto, a demonstração do efetivo pagamento - e não o agendamento ou aviso de lançamento sem confirmação - do preparo no prazo de 48 horas, contado a partir da interposição do recurso. Destaca-se, sobre o tema, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo a qual “A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso.” (Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais Ltda, 11a Edição, 2010, fl. 881). No mesmo sentido, é iterativa a jurisprudência das Turmas Recursais: Acórdão 991723, 07004987020168070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TR; Acórdão 1094762, 07412904120178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a TR; e Acórdão 1070998, 07031338420178070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a TR. Cabe ressaltar, por fim, que o art. 1.007, §4o, do CPC/2015 não se aplica aos Juizados Especiais, por possuírem regramento próprio a respeito do preparo recursal, de modo que o reconhecimento da deserção do recurso é medida que se impõe. Desse modo, recebo a Reclamação como Agravo de Instrumento, dele, todavia, não conhecendo, ante a deserção caracterizada (art. 10, inciso V, do RITR; art. 932, inc. III, do CPC). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora